Tribunal: TJDFT
Processo: 0749785-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e Constitucional. preliminar de violação à dialeticidade. Rejeitada. Servidor público distrital. Prisão preventiva. Suspensão integral do pagamento de remuneração de servidor preso cautelarmente. Violação ao princípio da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Jurisprudência consolidade do STF. Manutenção provisória do pagamento. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Pretendese o restabelecimento da remuneração do servidor recorrente, cujo pagamento foi suspenso administrativamente em razão de sua prisão preventiva, situação que o impede de cumprir suas atribuições funcionais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar se (i) o agravo interno interposto pelo D. F. viola o princípio da dialeticidade, e, no mérito, se (ii) a Administração Pública pode suspender integralmente o pagamento da remuneração de servidor público distrital durante o cumprimento de prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno do ente público distrital enfrenta de modo específico os fundamentos da decisão monocrática, apresentando elementos fáticos e jurídicos suficientes para afastar a alegação de ausência de impugnação. Também não há irregularidade no fato de a parte reiterar argumentos já utilizados anteriormente, desde que úteis para contestar os motivos da decisão recorrida, entendimento que encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ. Diante disso, não prospera a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
4. Apesar da gravidade dos fatos que motivaram a prisão preventiva do servidor recorrente, bem como os fundamentos invocados pela Administração para justificar a suspensão integral do pagamento de sua remuneração mensal, constata-se que tal providência contraria entendimento consolidado do STF. A Corte Constitucional tem afirmado reiteradamente que é vedada a redução ou suspensão dos vencimentos de servidor público preso preventivamente, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos, previstos nos arts. 5o, LVII e 37, XV, da CF/88. Precedentes.
5. A remuneração suspensa possui inequívoca natureza alimentar, o que reforça o não cabimento de sua suspensão pela Administração enquanto perdurar a prisão preventiva.
6. Além disso, a ausência do servidor ao trabalho decorreu de ordem judicial que determinou sua prisão preventiva – medida cautelar e provisória – e não de conduta voluntária do recorrente. Portanto, não se caracteriza falta injustificada.
7. Assim, a suspensão administrativa do pagamento afronta o princípio da presunção de inocência, ao antecipar efeitos próprios de eventual condenação antes de sentença penal transitada em julgado que pudesse justificar restrição dessa natureza.
IV. Dispositivo
8. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LVII e 37, XV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1774041/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/06/2019; STF, RE 1144513 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2019; RE 482.006/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 07/11/2007 etc.; TJDFT, Acórdão 1913078, MSG 0740746-91.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, Conselho Especial, j. 27/08/2024.